Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010760-08.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), T. E. D. S. - CPF: 114.798.521-98 (EMBARGADO), MARILDA DA SILVA - CPF: 069.699.539-55 (REPRESENTANTE), MARILDA DA SILVA - CPF: 069.699.539-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BARONI NETO - CPF: 228.112.728-10 (ADVOGADO), TAIS TALLONE RAMALHO DA SILVA - CPF: 455.414.788-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIOS DO JULGADO SUPRIDOS -

RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do Embargante e o bem da vida que a tutela deferida busca resguardar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de THEO ESSER DA SILVA, representado por sua genitora MARILDA DA SILVA, mantendo inalterada a decisão de origem, que havia deferido o pedido de tutela de urgência, em favor do autor, ora agravado.

Para tanto, aduz o Embargante, em síntese, que há omissão do acórdão, quanto a análise do prazo para o cumprimento da obrigação, o qual diz ser exíguo e, também, quanto ao valor das
astreintes
, que considera desproporcional e desarrazoado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao Embargante quanto à omissão apontada, uma vez que não houve a apreciação no julgado, a respeito do valor da multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil, que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, poderá impor multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do Embargante e o bem da vida que a tutela deferida busca resguardar.

Neste particular, mostra-se necessária a imediata autorização do tratamento do autor, não havendo qualquer falta de razoabilidade quanto ao tempo para o cumprimento da medida.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023